Tribunal: STF
Processo: AI 802331
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. HOSPITAL VINCULADO À ESTRUTURA ESTADUAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE OCASIONOU PERMANENTE ESTADO VEGETATIVO À AGRAVADA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. 



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providência vedada neste momento processual, conforme a Súmula 279/STF.



    2. Violação às garantias constitucionais do processo, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto. 



    3. Agravo regimental desprovido.